Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600529-76.2020.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CONRADO ANGELO SCHELLER
Órgão julgador: RECORRENTE: CONRADO ANGELO SCHELLER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600529-76.2020.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600529-76.2020.6.16.0078
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600529-76.2020.6.16.0078
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pela Coligação
"Cambe De Um Jeito Novo em face dos candidatos Conrado Ângelo Scheller e José Carlos
Camargo, para condenar os representados ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), conforme art. 57-C, § 2º da Lei nº 9.504/97, extinguindo o feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular na
Internet com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação "Cambe De Um Jeito Novo" em face de
Conrado Ângelo Scheller e José Carlos Camargo, com fulcro com o art. 96, da Lei 9.504/1997,
alegando que o Representado tem se utilizado do impulsionamento de propaganda eleitoral nas
referidas redes sociais de maneira irregular sem preencher os requisitos legais. Publicações:
"Conrado Scheller Cambé precisa de você: estou muito feliz com esta canção. Mesmo sendo jingle,
fiz questão de caprichar em respeito a você. Foi uma arte realizada por três mãos/vozes: Conrado,
Júlio e Jovelino, os quais agradeço do fundo do meu coração, pela dedicação para entregar um
trabalho de qualidade. Afinal, como dizia Arthur Schopennhauer: a música exprime a mais alta
filosofia numa linguagem que a razão não compreende; O meu voto é do Conrado, é 25; pensei em
várias palavras para descrever este vídeo, mas a emoção não deixou; Olha só quem veio também
apoiar o movimento Conrado 25. O nosso time não para de crescer. Confesso que fico emocionado
com tanta demonstração de carinho e apoio. Acredito que a vida seja assim, cada um recebe o que
ofereceu durante a sua jornada. Sempre busquei oferecer o meu melhor, respeitando e praticando
empatia com o próximo. E pode ter certeza, um gesto de generosidade; Abrindo as portas da minha
vida, já compartilhei com você onde eu morava com meus pais. Já compartilhei também a minha
vida no sitio. Agora apresento a minha família: Nicolas, Jael e Conrado. Família De onde nossa
história começa.. Que Deus abençoe as famílias de Cambé. Bom domingo". Aduz que não estão
registrados, de forma clara e legível, o CNPJ do candidato, a Coligação a que pertence e os
partidos que compõem, sem constar também a expressão "Propaganda Eleitoral". Alega haver
violação ao art. 57-C Lei 9504/97 e art. 29 da Res. 23.610/19). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONRADO ANGELO SCHELLER (RECORRENTE)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS CAMARGO (RECORRENTE)
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

CAMBE DE UM JEITO NOVO 22-PL / 28-PRTB / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
WENDEL JOSE BARBOSA (ADVOGADO)
MELISSA ROBERTA BORDIN SHIMOMURA (ADVOGADO)
JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS BRITO (ADVOGADO)
FELIPE AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
GERSON DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29057
916
22/03/2021 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.374

RECURSO ELEITORAL 0600529-76.2020.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CONRADO ANGELO SCHELLER
- OAB/PR0038740
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JOSE CARLOS CAMARGO
- OAB/PR0038740
ADVOGADO: JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CAMBE DE UM JEITO NOVO 22-PL / 28-PRTB / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR103373
ADVOGADO: WENDEL JOSE BARBOSA
- OAB/PR81232
ADVOGADO: MELISSA ROBERTA BORDIN SHIMOMURA
- OAB/PR40955
ADVOGADO: JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS BRITO
- OAB/PR87547
ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO DA SILVA
- OAB/PR0024197
ADVOGADO: GERSON DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO
DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR
MEIO
DE
POSTAGENS
IMPULSIONADAS.
AUSÊNCIA
DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART.
29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da
Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, deve
constar de forma clara e legível, a
expressão propaganda eleitoral e a
indicação do CNPJ/CPF do contratante.
2. A expressão "
"
Propaganda Eleitoral
exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma

ostensiva,
rotulando
a
propaganda.
Requisito não preenchido no caso em
exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º
da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice
de que a informação a respeito do
número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja
disponível no topo de um anúncio, ao
clicar o ícone “i”, bem como na Biblioteca
de Anúncios do
(“
Facebook
facebook ads
”), na medida em que garante a
library
fiscalização quanto à sua identidade.
Requisito não preenchido no caso em
exame.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral (id. 21834016) interposto por Conrado Ângelo
Scheller e José Carlos Camargo, candidatos a prefeito e vice-prefeito, em face da
sentença proferida pela d. Juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé/PR (id. 21833716),
que julgou procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular e condenou
os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 57-C, §2º da Lei das Eleições.
Em razões recursais, os recorrentes alegam que as postagens foram
regularizadas e que as propagandas eleitorais impulsionadas atendiam o comando
normativo, na medida em que o CNPJ de sua campanha e a expressão “propaganda
eleitoral” constavam nas laterais das artes publicadas.
Por fim, requerem a reforma da sentença, para afastar a multa aplicada.
Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (id.21834316) postulando a
manutenção da sentença.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id.22143016) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Na rede social Facebook foram impulsionados alguns dos conteúdos
publicados pelos recorrentes: Confira-se:

Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o impulsionamento
nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997,
.
art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
contratado no seguinte link:
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Muito embora os recorrentes sustentem a regularidade do impulsionamento
da publicidade, afirmando que as informações referentes ao CNPJ da campanha
constam na lateral das artes publicadas, resta evidente que houve violação as normas
eleitorais. Isso porque, na propaganda eleitoral por impulsionamento de conteúdo, a

legislação define que a propaganda, e não a própria imagem, contenha o CPF/CNPJ do
responsável, para se garantir a máxima transparência da publicação. Outrossim, esse
dado não aparece de forma legível nas imagens constadas aos autos.
Ainda, verifica-se que o representado não fez constar no rótulo a expressão
“Propaganda Eleitoral”, tendo apenas da informação “Conrado Scheller”, burlando,
assim, as regras eleitorais.
Portanto, não restam dúvidas da ocorrência de propaganda eleitoral
impulsionada de forma irregular na página da rede social Facebook do recorrente.
Em relação à retirada da postagem irregular, anoto que a exclusão do
anúncio não tem o condão de afastar a aplicação da multa, por configurar infração
instantânea, que se consuma com a publicação do conteúdo irregular, em especial, por
se tratar de propaganda realizada pela internet que possui inegável alcance amplo e
imediato. Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, § 2º, I,
DA LEI 9.504/97. BANDEIRA. CANDIDATO. VIA PÚBLICA. TRÂNSITO. PESSOAS.
PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO. INFRAÇÃO.
INSTANTÂNEA. MULTA. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. No caso, manteve–se condenação do agravante à multa de R$ 2.000,00 por
propaganda irregular pelo uso de bandeiras ao longo de via pública, o que dificultou
a circulação de pessoas no local.
2. O TRE/SP consignou que "as imagens apresentadas junto da exordial [...]
demonstram que os cabos eleitorais portando bandeiras estavam muito próximos
das pessoas que assistiam à parada cívico–militar, dificultando, assim, a circulação
das pessoas e o acesso dos cidadãos interessados em ver o desfile [...]. Ademais, o
[agravante], e beneficiário, tinha conhecimento do ocorrido, pois há imagens
comprovando sua presença no local". Concluir de modo diverso esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE.
3. A regra do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 – que exige prévia notificação do
responsável pela propaganda como pressuposto para o sancionamento – pode ser
mitigada quando se tratar de infração instantânea, em que não é possível
regularizar a publicidade ou restaurar o bem. Precedentes.
4. É incabível a inovação de teses na via do agravo regimental. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060532897, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 119, Data 25/06/2019)

Em relação a fixação do valor da multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), tenho que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que
fixada no mínimo legal.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto e,
no mérito, negar provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600529-76.2020.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CONRADO ANGELO SCHELLER, JOSE
CARLOS CAMARGO - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO EUGENIO FERNANDES DE
OLIVEIRA - PR0038740 - RECORRIDO: CAMBE DE UM JEITO NOVO 22-PL / 28-PRTB /
10-REPUBLICANOS - Advogados do(a) RECORRIDO: WENDEL JOSE BARBOSA - PR103373,
MELISSA ROBERTA BORDIN SHIMOMURA - PR81232, JOSIANE RIBEIRO DOS SANTOS
BRITO - PR40955, FELIPE AUGUSTO DA SILVA - PR87547, GERSON DA SILVA - PR0024197
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.